Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-77.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003577-77.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AMANCIO DOS SANTOS NETO

APELADO: LANCE MAIOR NEGOCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE MARIA LOPES, SAMARA CRISTINE GRAMACHO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS EM SIGILO COM A CONTESTAÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RÉPLICA QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ. DUAS MANIFESTAÇÕES DO AUTOR REQUERENDO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ. EMPRESA CUJO CONTRATO SOCIAL PREVÊ EXPRESSAMENTE A ATUAÇÃO NO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DO CDC. SUPOSTA FALHA NO
DEVER DE INFORMAÇÃO. EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO LEILÃO CONSTANDO AS CONDIÇÕES
DE VENDA DOS PRODUTOS. VEÍCULO RECUPERADO DE ALAGAMENTO. SITUAÇÃO DESCRITA NO DOCUMENTO ASSINADO PELO AUTOR QUANDO DO RECEBIMENTO DO BEM. AQUISIÇÃO
“NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
”. PRÁTICA RECORRENTE EM LEILÕES. AUTOMÓVEL COMPRADO POR PREÇO 40% (QUARENTA POR CENTO) ABAIXO DO VALOR DE MERCADO. OPORTUNIZAÇÃO DE VISTORIA ANTES DO LEILÃO. DIREITO DE ESTAR ACOMPANHADO POR TÉCNICO DE CONFIANÇA. AUTOR QUE PREFERIU NÃO REALIZAR A VISTORIA.
AUSÊNCIA DE CAUTELA AO NÃO SE CERTIFICAR DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM.
ALEGAÇÃO DE ANÚNCIOS INCOMPLETOS EM SITES DE VENDAS. COMPRA EFETUADA DIRETAMENTE NO SITE DA EMPRESA RÉ. IMAGENS QUE EVIDENCIARAM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO BEM, CONDIZENTES COM A ENTREGA. VÍDEO QUE NÃO MOSTRAVA O VEÍCULO EM MOVIMENTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DA
CULPA E
DO
NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Consoante rela
tado
,
trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT
,

contra
a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso
-BA que, nos autos da Ação Indenizatória para Reparação de Danos Materiais e Morais de n. 8003577-77.2019.8.05.0191,
ajuizada em
desfavor
da
LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA – EPP
, julgou improcedente
s
os pedidos

(ID.
58750643
).

2.
O Juízo de origem
julgou improcedente a ação, por entender que o leiloeiro não possui responsabilidade p
elos
danos
existentes
no veículo arrematado
pelo autor em leilão
extrajudicial
promovido pela ré
.

3.
Em sede recursal, o
apelante questiona o entendimento do juízo
calcado nos seguintes argumentos:
i)
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do sigilo que o impossibilitou de ter acesso a cerca de 16 documentos juntados pela parte contrária;
ii)
no mérito, pugna pela aplicação do CDC ao caso em tela, com a inversão do ônus da prova em seu favor;
iii)
a falta de acesso ao edital e a impossibilidade de verificar o real estado do bem na vistoria prévia, por se tratar de vício oculto;
iv)
que a empresa infringiu o dever de transparência e boa-fé previsto no art. 23 do Decreto 21.981/32, ao divulgar vídeos e fotos do veículo nos quais o veículo funcionava e estava muito bem conservado;
v)
a responsabilidade objetiva da ré e a necessidade de indenizar os danos materiais;
vi)
a ocorrência de dano moral.

4.
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença arguida no recurso de apelação do autor, alegando o cerceamento de defesa.
Em primeiro momento, convém salientar que o Recorrente não arguiu a nulidade no primeiro momento em que se manifestou nos autos após a sua ocorrência; isso porque deveria ter apontado a impossibilidade de visualização dos documentos desde a réplica
(ID. 58750598)
, já que os documentos foram apresentados em sigilo junto à contestação
(ID. 58750577)
.

5. A despeito de o Recorrente afirmar que não teve acesso aos documentos, por conta do sigilo, na réplica, por ele apresentada, houve impugnação expressa de todos os documentos juntados pela parte adversa com a contestação. Na referida peça processual, o autor aduziu que os documentos foram produzidos unilateralmente pela ré; além disso, referiu-se expressamente ao edital de venda juntado pela parte contrária
(ID. 58750580)
, declarando que a cláusula 9 seria abusiva porque vedava o acionamento do motor no momento da vistoria. Da análise dos autos, é nítido que o contraditório foi plenamente respeitado. Ademais
, é importante considerar que
o autor
peticionou,
por duas vezes,
requerendo o julgamento antecipado do processo
(ID.
58750623
e
ID.
58750628
).

6.
Portanto, não há que se falar em nulidade processual. A uma, porque a impossibilidade de consulta às provas não foi suscitada no momento oportuno; a duas, porque o comportamento do autor é contraditório, tendo em vista que, além de se manifestar sobre os documentos — donde se infere que teve acesso, sim, a eles —, pugnou, em dois momentos, pelo julgamento antecipado do mérito. Assim, somente após a prolação da sentença, que lhe foi desfavorável, o autor veio aos autos apresentar a suposta nulidade. Preliminar rejeitada.

7. Quanto ao mérito, é
fato incontroverso que o autor arrematou
,
no dia 7 de agosto de 2019, através d
o
leilão extrajudicial n° 1109, o veículo KIA Optima, placa LRL-8271,
pelo valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta reais); após a taxa administrativa e a comissão do leiloeiro (5%), houve o desembolso do valor de R$ 42.762,50 (quarenta e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
(ID. 58750178 - Pág. 1)
.
O Recorrente busca a reforma da sentença a fim de:
i)
ser ressarcido pelas despesas que teve com o conserto do motor do veículo, que não estava funcionando no momento em que lhe foi entregue pela ré — segundo a inicial, o custo seria de R$ 25.780,00
(ID. 58750183) —
e
ii)
ser indenizado por danos morais, em quantia não inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
(ID. 58750174 - Pág. 23)
.

8.
Previamente à análise do pleito indenizatório, faz-se necessário apreciar o pedido de incidência
do Código de Defesa do Consumidor
neste feito.
O STJ tem o entendimento de que a aplicação da norma consumerista depende do tipo de comércio realizado entre as partes. Quando se trata de situação
“em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo"
. (REsp 1.234.972/RJ).

9. No caso em tela, por se tratar de situação em que a empresa ré atua diretamente com a venda de bens para o mercado de consumo (fornecedor) — conforme previsto na Cláusula 2ª do seu contrato social, sua atividade engloba
“o comércio no varejo de veículos automotores, motocicletas e motonetas usadas”
(ID. 58750200 - Pág. 3)
— e, sendo o autor consumidor final — pois nitidamente comprou o veículo para uso próprio —, devem ser aplicadas as normas consumeristas.

10.
Em que pese seja viável a incidência do CDC ao caso em apreço, não se vislumbram razões para a reforma do entendimento firmado pelo MM. Juízo
a quo.
Mister se faz ressaltar, que é de conhecimento público e notório os riscos assumidos pelo
comprador que
opta por adquirir
bens
em leilão, considerando que
a aquisição se dá, via de regra, com redução considerável do preço do bem perante o mercado convencional
.
No caso em tela, com a máxima deferência pela profissão exercida pela parte autora, que é Promotor de Justiça
(ID. 58750176)
, entendo que não se pode exigir dele menos do que se espera do homem médio.

11. É consabido que os veículos comprados em leilão, em regra, têm defeitos que precisam ser corrigidos pelo arrematante, pois são adquiridos
"no estado em que se encontram"
. Assim, é possível que o comprador obtenha vantagem, em casos nos quais são necessários pequenos reparos, mas também é plenamente possível que a compra gere altas despesas, o que pode ser compensado ou não pelo valor de aquisição do bem abaixo da média de mercado.

12.
O Recorrente sustenta que não teve acesso ao Edital n.º 1109
(ID. 58750580)
antes do leilão

e se refere a este documento como se fosse um contrato de adesão.
Neste particular, é necessário fazer a devida distinção
entre os termos,
que não se confundem entre si. O contrato de adesão pressupõe a assinatura do cliente que contrata o serviço para que seja comprovada a “adesão” aos termos nele circunscritos; o edital, a seu turno, tem a função de dar publicidade ao seu conteúdo, sem que haja necessidade de colher previamente a assinatura dos interessados. Dessa forma, não seria possível exigir da empresa a apresentação do documento com a assinatura do autor
como prova da ciência prévia
.

13. Embora seja possível considerar a abusividade de algumas cláusulas constantes do edital veiculado pela empresa ré, é certo que a cláusula 5, que prevê a venda dos bens no estado em que se encontram
(ID. 58750580 - Pág. 1)
, não destoa da prática usual deste tipo de comércio.

14. Corrobora essa tese, o fato de o valor do bem adquirido (Kia Optima 2015), ter sido avaliado pela Tabela FIPE, na data da compra (agosto/2019), pelo valor de R$ 70.677,00 (setenta mil seiscentos e sessenta e sete reais), e ter sido adquirido pelo autor, no leilão, pelo valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil duzentos e cinquenta reais), o que evidencia uma redução de 43% (quarenta e três por cento) no preço. Se considerado o valor total pago (R$ 42.762,50), temos uma redução de 40% (quarenta por cento).

15. Ato contínuo, a determinação de que o leiloeiro informe as condições do produto à venda está prevista no art. 23 do Decreto n.º 21.981/1932, além de dever ser observado por todos os fornecedores de produtos e serviços, conforme o art. 6º, III, do CDC. Contudo, as alegações do Recorrente, quanto à violação ao dever de informação, não merecem prosperar.

16.
O apelante afirma que
“pelas fotografias e vídeos tudo indicava que o veículo apresentava ótimo estado de conservação e que funcionava
”;
acrescentou que mesmo que houvesse feito
a visitação,
não identificaria o vício, pois o edital vedava que o adquirente
“funcionasse” o veículo.
Pois bem. Primeiro, ressalta-se que o documento de
ID 58750178 - Pág. 2
, que divulgou a descrição do lote arrematado e foi posteriormente assinado pelo autor, trouxe a declaração de que se tratava de “
veículo proveniente de seguradora, sinistro/recuperado, média monta, alagamento (...) O veículo será vendido no estado em que se encontra, isentando o Leiloeiro e o comitente vendedor de qualquer responsabilidade por defeito elétrico, mecânico ou falta de peças, orientamos visitação”.

17.
Quanto ao motor, de fato, há diferença entre o vídeo e fotos divulgadas pela Ré
(IDs. 58750180 e 58750181 - Pág. 5)
e as imagens juntadas pelo Recorrente
(ID. 58750184 - Pág. 2/15)
. Naquelas divulgadas pela ré, há apenas a parte externa do motor do veículo; já nas fotos do autor, vê-se a parte interna do motor. Contudo, o edital, nos itens 9, 20 e 21 (
ID. 58750580
), responde claramente a este argumento do autor, uma vez que lhe era permitido solicitar a abertura do capô do carro para conferência do motor. Neste momento, ele poderia
, com a ajuda de um profissional de sua confiança,
avaliar
a existência de eventuais defeitos. N
o entanto,
ficou claro nos autos que o arrematante
optou por adquiri
r o bem
sem proceder a vistoria prévia para verificar o
seu
real estado de
conservação/funcionamento.

18.
Ademais
, como visto,
o item 9 do referido Edital prevê que a ré “
não se responsabiliza pelas informações e pelas fotos divulgadas, por serem de caráter meramente informativo”
.
Nesse particular, convém ressaltar que, embora o Recorrente tenha afirmado que o veículo aparentemente estava funcionando, não há imagens do veículo em movimento, apenas os faróis foram acesos para a filmagem; os demais aspectos do bem — situação interna e aparência externa — são condizentes com as imagens divulgadas.

19.
Veja-se que, se o defeito não era aparente — porque o veículo estava intacto por fora, como o próprio autor mencionou
quanto a
os vídeos e fotografias — era de se considerar que o veículo estaria com problemas de funcionamento. É importante
ressaltar
que a análise aqui realizada não é feita como se o veículo tivesse sido adquirido de uma loja de revenda de veículos usados, mas sim em um leilão; tais processos de venda, como se sabe, são diferentes.

20.
No caso de uma compra em loja de seminovos, por exemplo, pressupõe-se que o veículo esteja em plenas condições de uso, sobretudo porque estes automóveis são vendidos de acordo com o preço de mercado, que tem como base o valor da tabela Fipe. Quanto ao leilão, em regra, os interessados têm ciência de que o veículo pode ter avarias/defeitos, tanto é assim que é autorizada

a vistoria do bem antes da realização da hasta pública; e o preço de aquisição geralmente mostra-se muito mais atrativo do que a compra em revendedoras de veículos seminovos.

21. Ademais, embora o Recorrente tenha afirmado que viu os anúncios no site da OLX e do Mercado Livre
(ID. 58750181 e 58750182)
, a compra do veículo foi feita diretamente no site da empresa de leilões. O Recorrente, na ocasião, ofereceu diversos lances e cobriu todas as propostas feitas por outros interessados
(ID. 58750587)
.
Inclusive, o anúncio constante do
ID. 58750182
– juntado pelo próprio Apelante – disponibilizado no Mercado Livre continha, na descrição do bem, que este seria leiloado, o que afasta qualquer tipo de dúvida quanto à modalidade
de venda adotada.

22.
Desse modo,
mesmo sob o prisma da lei consumerista,
não se verifica omissão quanto ao dever de informação
no caso em apreço
, critério essencial para caracterização da responsabilidade do leiloeiro.
Em adendo, quanto aos documentos colacionados pelo autor, a fim de colocar em dúvida a conduta da empresa em outros leilões, convém ressaltar que isto, por si só, não é suficiente para a sua responsabilização.

23. Portanto
, com base nas provas dos autos,
conclui-se ser incabível
a indenização por danos morais e materiais,
ante a
ausência de ilega
lidade nos atos
dos recorridos, inexistindo nexo de causalidade entre a
sua
ação e o alegado dano, uma vez que foi oportunizad
a
ao autor a vistoria do veículo antecipadamente

e não foi feita.

24.
Por derradeiro, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §§ 1º e 11, estabelece a obrigação do Tribunal de majorar a condenação dos honorários sucumbenciais fixad
os
anteriormente.
Por esta razão, deve ser majorada a verba advocatícia para o importe de
12
% (
do
ze por cento) sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003577-77.2019.8.05.0191, da Comarca de
Paulo Afonso
-BA, em que figuram como Apelante
LEONARDO DE ALMEIDA BITENCOURT,
e Apelada
LANCE MAIOR NEGÓCIOS LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR31/27/15